Tribunal: TJPA
Processo: 0012645-48.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO______________________
PROCESSO Nº
0012645-48.2018.8.14.0006
RECURSO DE APELAÇÃO
COMARCA DE BENEVIDES-PA
APELANTE: JOSIELTON DA SILVA LEAL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. É SABIDO QUE O TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE GUARDAR OU TER EM DEPÓSITO CONSTITUI CRIME PERMANENTE, HIPÓTESE EM QUE O FLAGRANTE DELITO CONFIGURA-SE ENQUANTO O ENTORPECENTE ESTIVER EM PODER DO INFRATOR, PORTANTO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA APREENSÃO, AINDA QUE ESTA TENHA SIDO REALIZADA EM DOMICÍLIO DO DENUNCIADO SEM MANDADO JUDICIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JOSIELTON DA SILVA LEAL,
através da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a exordial acusatória que no dia 19.10.2018, por volta das 13h, em Benevides, Josielton da Silva Leal, mantinha em depósito 04 (quatro) porções de substância entorpecente Cannabis Sativa L. (pesando o total de 30 gramas.

Esclarece que uma guarnição da polícia militar fazia rondas pela cidade, quando recebeu denúncia anônima informando que o ora denunciado estava participando do comércio de entorpecentes, nos entornos de sua residência.

A guarnição se dirigiu até o local e quando o denunciado avistou a viatura, fugiu para dentro de sua casa. Ato contínuo, os agentes entraram na residência do acusado onde encontraram 04 (quatro) papelotes da substância entorpecente Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por maconha.

Foi preso em flagrante, denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da guarnição da polícia militar ter adentrado na residência sem qualquer autorização ou ordem judicial, tornando assim a prova ilícita e, no mérito, a absolvição por ausência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. no mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Alega o apelante que as provas preliminares são nulas em razão da invasão domiciliar sem qualquer ordem judicial.

É sabido que o tráfico de drogas na modalidade guardar ou ter em depósito constitui crime permanente, hipótese em que o flagrante delito configura-se enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, portanto não há que se falar em ilegalidade da apreensão, ainda que esta tenha sido realizada em domicílio do denunciado sem mandado judicial.

Com base no art. 5°, XI da Carta Magna, o flagrante delito está entre as hipóteses de afastamento da inviolabilidade da residência:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Rejeito a preliminar em consonância com o parecer ministerial.

No mérito, o pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes resta caracterizada pelo Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 06 dos autos em apenso, Laudo Toxicológico Provisório à fl. 05 dos autos em apenso e o Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 45, confirmando ue as substâncias apreendidas com o réu e analisada tratam-se de 04 (quatro) porções de erva prensada, conhecida vulgarmente como Maconha (Cannabis Sativa L.), pesando em suas totalidades 30,0g, (trinta gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes resta demonstrada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente os relatos das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial e em juízo. Senão vejamos.

A testemunha, ouvida em Juízo, POLICIAL MILITAR JOÃO VITOR DO ROSÁRIO VIANA declinou que não se recorda do acusado; que não se recorda dos fatos.

Ouvida em Juízo, a testemunha POLICIAL MILITAR ADHELON VIEIRA RAMOS afirmou que se recorda do acusado em relação a este fato; que o acusado não queria informar o nome correto, entretanto, conseguiram com a companheira do acusado um documento que constatava que ele estava foragido do sistema; que o acusado estava em posse da referida quantidade de droga; que realizaram a abordagem do acusado, pois ele estava em situação suspeita em frente a uma casa; que o acusado tinha uma quantidade de droga no bolso; que após a abordagem, o acusado confessou que tinha mais droga dentro da casa; que foi encontrada mais droga dentro da casa; que não se recorda de que maneira estava dividida a droga; que havia indícios, pois havia sacos, balança.

Por fim, ouvida em Juízo, a testemunha POLICIAL MILITAR ELBER ROGÉRIO DAMASCENO PINHEIRO relatou que se recorda do acusado; que recorda que apreenderam uma quantidade de droga dentro de uma residência; que o acusado relatou que era foragido; que o acusado confessou que estava com droga; que o acusado não apresentou resistência; que o acusado informou quais pontos da casa estava a droga; que recorda que quando o acusado avistou a viatura entrou em uma casa; que o acusado deixou a casa aberta, a casa tinha fundos, não podendo dali sair; que no local havia uma jovem; que foi averiguado e o acusado acabou confessando, sendo então conduzido à Delegacia.

Saliento que o apelante responde por roubo qualificado e tráfico de drogas, conforme certidão criminal positiva (fl. 53 e 53 Verso).

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 17 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora